Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727490-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NURY SALIM BILEL RAAD RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. RÉU REVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DOSADA DE FORMA FAVORÁVEL AO RÉU. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, se o acusado, citado pessoalmente da imputação, não comparece aos atos processuais a que intimado e/ou muda de endereço sem comunicar ao juízo, o processo seguirá sem a sua presença, declarando-o revel. 2. Mantém-se a condenação do apelante quando comprovado, tanto pela prova documental quanto pela prova oral judicializada, que ele foi um dos beneficiários da fraude perpetrada na conta bancária da vítima, mormente porque demonstrado nos autos que o boleto do tributo de seu veículo foi pago de seu próprio aparelho celular, utilizando-se de valores furtados da conta bancária da vítima, que foi invadida mediante fraude. 3. Se o juiz fixou pena mais favorável ao apelante que a prevista de acordo com os critérios jurisprudenciais dosimétricos, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em homenagem ao princípio da ne reformatio in pejus, mantém-se a pena fixada na sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 a 68, e 155, § 4o, inciso II, todos do Código Penal, e 367 do CPP, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada negou vigência às referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 59 a 68, e 155, § 4o, inciso II, todos do Código Penal, e 367 do CPP, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1904176/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016